Tribunal: TJSP
Processo: 0071618-79.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 31a Câmara Extraordinária de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA –
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Parcial procedência – Atraso na entrega da obra verificado – Validade da cláusula de tolerância – Multa inversa – Possível a aplicação da cláusula penal prevista contratualmente apenas para o inadimplemento da parte adquirente, de forma inversa - conforme tema 971 firmado pelo C. STJ em regime de recurso repetitivo –

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA –
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Parcial procedência – Atraso na entrega da obra verificado – Validade da cláusula de tolerância – Multa inversa – Possível a aplicação da cláusula penal prevista contratualmente apenas para o inadimplemento da parte adquirente, de forma inversa - conforme tema 971 firmado pelo C. STJ em regime de recurso repetitivo – verificado o inadimplemento das corrés – correta aplicação de multa contratual – Corretagem e taxa SATI – Prescrição trienal reconhecida –– Devolução indevida – Prazo de tolerância (carência) para entrega da obra previsto contratualmente – validade – Súmula 161 do E.T.J.S.P. -Danos morais – Ocorrência – Período experessivo de atraso – Indenização devida com redução do valor – R$ 10.000,00 dez mil reais – Verbas de sucumbência mantida – Devidas pelas corrés – considerado o princípio da causalidade – Sentença reformada – Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029944
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0071618-79.2012.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
BROOKFIELD SÃO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, HELBOR
EMPREENDIMENTOS S/A e HELBAACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA, são apelados WELLINGTON FERREIRA COSTA e ALESSANDRA RIBEIRO
COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara Extraordinária de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores BERETTA DA
SILVEIRA (Presidente sem voto), JAMES SIANO E ALVARO PASSOS.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
SALLES ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0071618-79.2012.8.26.0100 - - São Paulo - Voto no 42.633
2
Voto no: 42.633
Apelação Cível no: 0071618-79.2012.8.26.0100
Comarca: Sâo Paulo 42a Vara Cível
1a Instância: Processo no 0071618-79.2012
Apte/Apdo.: TG São Paulo Empreendimentos Imobiliários S/A (atual
denominação de Brookfield São Paulo Emp.Imob. S/A) e outros
Apdo/Apte.: Wellington Ferreira Costa e outro
VOTO DO RELATOR
EMENTA COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
Parcial procedência Atraso na entrega da obra verificado
Validade da cláusula de tolerância Multa inversa Possível a
aplicação da cláusula penal prevista contratualmente apenas para o
inadimplemento da parte adquirente, de forma inversa - conforme
tema 971 firmado pelo C. STJ em regime de recurso repetitivo
verificado o inadimplemento das corrés correta aplicação de
multa contratual Corretagem e taxa SATI Prescrição trienal
reconhecida
Devolução indevida
Prazo de tolerância
(carência) para entrega da obra previsto contratualmente

validade Súmula 161 do E.T.J.S.P. -Danos morais Ocorrência
Período experessivo de atraso Indenização devida com
redução do valor R$ 10.000,00 dez mil reais Verbas de
sucumbência mantida Devidas pelas corrés considerado o
princípio da causalidade
Sentença reformada
Recursos
parcialmente providos.
Cuidam-se de Apelações interpostas contra a r. sentença
(fls. 593/597) proferida nos autos de ação de Indenização por Danos
Materiais e Morais, que a julgou procedentes os pedidos para condenar as rés
solidariamente: a) declarar a invalidade da cláusula contratual de tolerância
de (120 dias), para atraso na obra; b) condenar as rés solidariamente, a pagar
aos autores multa contratual de 1% (um por cento), corrigida monetariamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0071618-79.2012.8.26.0100 - - São Paulo - Voto no 42.633
3
e incidindo juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos desde a data inicial do
atraso da entrega da obra, na exata forma descrita na inicial; c) condenar as
rés a, solidariamente, pagar a parte autora o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente a
partir da sentença e incidindo juros de mora legais desde a citação: d) declarar
inexigível as cláusulas SATI e de comissão de corretagem, devendo as rés,
solidariamente restituir os valores pagos a tal título pela parte autora,
corrigidos monetariamente desde o desembolso e incidindo juros de mora
legais desde a citação ; d) ao pagamento de das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios da parte contrária, fixados em
15% do valor total da condenação, na forma do art. 20, § 3o do CPC/1973
(sentença proferida em 05/12/2013).
Embargos de Declaração a fls. 599/606 e 608/610.
Rejeitados as fls. 618/619.
Embargos de Declaração a fls. 621/626.
Estes não conhecidos nos termos da decisão de fls. 627.
Inconformada, recorre a corré Brookfield (fls. 640/667),
sustentando: a) ilegitimidade passiva, notadamente em relação à devolução
das taxas SATI e de corretagem, portanto não tem responsabilidade solidária;
b) pela validade da cláusula de carência de 120 (cento e vinte) dias para a
entrega da obra; c) que o atraso na entrega da obra se deu por fato fortuito e
força maior, ou seja, fatos imprevisíveis, o que afasta o dever de indenizar; d)
inexistência de dano material, face a sua não comprovação ou a redução do
montante estipulado a título de lucros cessantes; e) a não ocorrência de dano
moral ou a sua redução; f) pela sucumbência recíproca.
Apelam também as corrés HELBOR e HELBAACO,
aduzindo: nulidade da sentença qu e não considerou a exceção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0071618-79.2012.8.26.0100 - - São Paulo - Voto no 42.633
4
incompetência oposta pelas corrés; b) ausência de base de cálculo para a
multa contratual imposta; c) carência da ação em razão do instrumento0 de
quitação outorgado às corrés; d) ilegitimidade passiva das corrés,
notadamente em relação à condenação de devolução dos importes pagos a
título de taxa SATI e corretagem; e) ausência de ilícito contratual em face de
caso fortuito; f) recusa dos autores em aceitar proposta de de resolução
contratual, quando intimados acerca dos problemas de contaminação do solo;
g) o cumprimento do dever de informação aos compradores; h) a
impossibilidade de declarar inválida a cláusula de carência para entrega da
obra; i) ser indevida a condenação em multa contratual; j) prescrição das
taxas SATI e corretagem: k) inexistência de dano moral.
Contrarrazões às fls. 773/796 e fls. 797/831.
Inicialmente, os presentes autos foram distribuídos
perante a 1a Câmara de Direito Privado, tendo como então Relator o
Desembargador RUI CASCALDI, com posterior e final redistribuição a esta
31a Câmara Extraordinária de Direito Privado e Relatoria, nos termos da
Resolução 737/2016 e Portaria 2/2017.
Por força do despacho que fls. 846, DATADO DE
07/05/2018, foi suspensa a tramitação dos presentes autos tendo em vista a
afetação de tese debatida nos mesmos, qual seja, a possibilidade de
cumulação de cláusula penal moratória com indenização por lucros cessantes,
Temas 970 e 971.
Tendo em vista o julgamento dos recursos repetitivos
referentes aos temas objetos da lide, retornaram os autos EM 19/12/2019 a
essa Relatoria.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0071618-79.2012.8.26.0100 - - São Paulo - Voto no 42.633
5
No concernente a preliminar de carência da ação, temos
que o interesse processual repostou o binômio utilidade somado a
necessidade. Sendo uma das condições de admissibilidade da ação
caracterizada pela necessidade e utilidade do provimento jurisdicional
demonstradas por pedido idôneo, lastreado em fatos e fundamentos jurídicos
hábeis a provocar a tutela do Estado.
O interesse de agir ficou demonstrado pelo autor diante
dos fatos trazidos na exordial. Fica portanto, rejeitada a preliminar de
carência.
A princípio, cabe consignar que se aplica à espécie o
Código de Defesa do Consumidor e todos os princípios a ele inerentes.
Com efeito, dispõem os artigos 2o, 3o e seu parágrafo 1o,
da legislação consumerista:
“Art. 2o Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que
adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.
Art. 3o Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica,
pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes
despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem,
criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou
comercialização de produtos ou prestação de serviços.
§ 1o Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material
ou imaterial”.
Da leitura dos dispositivos supra transcritos, depreende-
se que a ré ocupa a posição de fornecedora e a parte compradora de
consumidor final.
A alegação de ilegitimidade passiva das corrés,
notadamente no tocante aos pedidos de restituição dos valores pagos a título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0071618-79.2012.8.26.0100 - - São Paulo - Voto no 42.633
6
de corretagem e assessoria imobiliária não merece acolhida, tratando-se de
matéria decidida em regime de recurso repetitivo:
RECURSOS
ESPECIAIS
REPETITIVOS.
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMISSIBILIDADE
PELO
CPC/1973. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ.
CORRETAGEM. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. RITO
DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RECURSO
ESPECIAL
DA
INCORPORADORA.
LEGITIMIDADE
PASSIVA 'AD CAUSAM'. TEORIA DA ASSERÇÃO.
(...)
III - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
3.1. Legitimidade passiva 'ad causam' da incorporadora, na
condição de promitente-vendedora, para responder a demanda em
que é pleiteada pelo promitente-comprador a restituição dos valores
pagos a título de comissão de corretagem e de taxa de assessoria
técnico-imobiliária, alegando-se prática abusiva na transferência
desses encargos ao consumidor. (REsp 1.551.968-SP, Rel.
Min.Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, por unanimidade,
julgado em 24/8/2016, DJe6/9/2016)
Com efeito, ensina Cândido Rangel Dinamarco, in
Instituições de Direito Processual Civil Vol. II, 4a ed. Malheiros, 2.004, p.
306:
“Legitimidade ad causam é qualidade para estar em juízo, como
demandante ou demandado, em relação a determinado conflito trazido ao exame do juiz.
Ela depende sempre de uma necessária relação entre o sujeito e a causa e traduz-se na
relevância que o resultado desta virá a ter sobre sua esfera de direitos, seja para favorecê-
la ou para restringi-la. Sempre que a procedência de uma demanda seja apta a melhorar o
patrimônio ou a vida do autor, ele será parte legítima; sempre que ela for apta a atuar
sobre a vida ou patrimônio do réu, também esse será parte legítima. Daí conceituar-se
essa condição da ação como relação de legítima adequação entre o sujeito e a causa”.
Não houve negativa das corrés no sentido de
pertencerem ao mesmo grupo econômico.
Assim temos no artigo 7o, parágrafo único, do Código
de Defesa do Consumidor, aplicável à espécie, dispõe que “tendo mais de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0071618-79.2012.8.26.0100 - - São Paulo - Voto no 42.633
7
autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos
previstos nas normas de consumo”.
Ada Pellegrini Grinover e outros, in Código Brasileiro de
Defesa do Consumidor Comentado pelos autores do anteprojeto, 2a ed., Rio
de Janeiro, Forense Universitária, p. 75, ensina que:
“Trata-se de um aspecto dos mais relevantes em termos de
responsabilidade civil dos que causarem danos a consumidores ou terceiros não
envolvidos em dada relação de consumo. Como a responsabilidade é objetiva, decorrente
da simples colocação no mercado de determinado produto ou prestação de dado serviço,
ao consumidor é conferido o direito de intentar medidas contra todos os que estiverem na
cadeia de responsabilidade que propiciou a colocação do mesmo produto no mercado ou
então a prestação do serviço.”
Disso tudo se infere que, ao consumidor, é assegurado o
direito de voltar-se contra todos os que estiverem na cadeia de
responsabilidade que lhe causaram danos, seja na esfera de prestação de
serviços ou na de fornecimento de produtos.
A responsabilidade, nesse caso, é soliária.
Ultrapassada as preliminares arguidas, passa-se a análise
do mérito.
Incontroverso
o
atraso
na
entrega
da
unidade
compromissada aos autores. Já considerada a cláusula de tolerância de 120
dias, o imóvel deveria ter sido entregue em 28/02/2011, o que somente
ocorreu efetivamente em 09/2011.
Neste passo, não é demais anotar que a jurisprudência
tem admitido a tolerância de prazo para entrega de imóvel quando prevista
em cláusula contratual, não a considerando abusiva, diante da possibilidade
da ocorrência de imprevistos durante a realização da obra.
Nesse sentido a Súmula no 164 deste Tribunal: “É válido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0071618-79.2012.8.26.0100 - - São Paulo - Voto no 42.633
8
o prazo de tolerância não superior a cento e oitenta dias, para entrega de
imóvel em construção, estabelecido no compromisso de venda e compra,
desde que previsto em cláusula contratual expressa, clara e inteligível” (DJE
de 1o/02/2016, p. 10).
Não se há falar, contudo, na ocorrência de caso fortuito
ou força maior a justificar o atraso, eis que eventuais problemas junto às
concessionárias de serviço público, escassez de mão de obra e insumos,
excesso de chuvas, problemas com sua fundação, contaminação de solo,
como o ocorrido e eventuais questões ligadas à esfera administrativa, tais
como a obtenção do “Habite-se”, são fatos que se inserem no risco da
atividade
desempenhada
pela
ré
e não constituem circunstâncias
imprevisíveis ou inevitáveis, o que afasta cogitar-se na ocorrência de caso
fortuito ou força maior e a possibilidade de prorrogação do prazo para além
do prazo de tolerância.
Neste sentido é o entendimento pacífico deste Tribunal,
consolidado na Súmula no 161, nos seguintes termos: “Não constitui hipótese
de caso fortuito ou de força maior, a ocorrência de chuvas em excesso, falta
de mão de obra, aquecimento do mercado, embargo do empreendimento, ou,
ainda, entraves administrativos. Essas justificativas encerram 'res inter alios
acta' em relação ao compromissário adquirente” (DJE de 1o/02/2016, p. 6).
Ressalve-se que o contrato dá-se por cumprido com a
efetiva entrega do imóvel ao adquirente, sendo irrelevante a data da
expedição do habite-se, providência meramente administrativa que representa
a regularização do empreendimento junto ao órgão municipal, mas
posteriormente a ele, são necessárias outras providências como a instalação
do condomínio, a individualização das matrículas, o cancelamento de
eventual gravame hipotecário e o fornecimento dos documentos para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0071618-79.2012.8.26.0100 - - São Paulo - Voto no 42.633
9
viabilizar o financiamento do imóvel, medidas essas que deveriam ter sido
implementadas dentro do prazo de tolerância para garantir a disponibilização
do imóvel à parte autora dentro do prazo ajustado no negócio. Assim o
entendimento preconizado pela Súmula 160 deste E. TJSP: "a expedição do
habite-se, quando não coincidir com a imediata disponibilização física do
imóvel ao promitente comprador, não afasta a mora contratual atribuída à
vendedora".
Ademais, não há qualquer prova de que a alegada
demora na entrega da unidade possa ser atribuída à parte compradora, o que
competia às corrés, considerada a inversão do ônus probatório.
Ainda, temos que, informar o consumidor acerca dos
percalços encontrados, no caso, a contaminação do solo onde seria erguido o
empreendimento, bem como a proposta de resolução do contrato, não obriga
os adquirentes a aceitá-lo, tampouco afasta a infração contratual atribuída às
corrés.
Constatada a mora e o inadimplemento contratual da ré,
passa-se à análise dos pedidos de indenização.
Nessa conformidade, não tendo sido cumprida a
obrigação, de rigor que a ré responda pelos efeitos consequentes do
inadimplemento, sendo imperioso o pagamento de indenização pela privação
do uso do imóvel.
As corrés foram condenadas ao pagamento de multa
contratual de forma inversa, ou seja, utilizada cláusula penal prevista
contratualmente apenas para o inadimplemento da parte adquirente, ainda que
as obrigações sejam de naturezas distintas. Confira-se o tema 971 firmado
pelo C. STJ em regime de recurso repetitivo, admitindo sua incidência:
Tema 971 (REsp 1614721/DF e 1631485/DF): 'No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0071618-79.2012.8.26.0100 - - São Paulo - Voto no 42.633
10
contrato de adesão firmado entre o comprador e a
construtora/incorporadora,
havendo
previsão
de
cláusula penal apenas para o inadimplemento do
adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação
da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As
obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar)
serão convertidas em dinheiro, por arbitramento
judicial'.
De referido julgado, extraem-se relevantes considerações
justificando o entendimento adotado:
"[...] seja por princípios gerais do direito, seja pela
principiologia adotada no CDC, ou, ainda, por
comezinho imperativo de equidade, mostra-se abusiva a
prática de estipular cláusula penal exclusivamente ao
consumidor, para a hipótese de mora ou de
inadimplemento contratual absoluto, ficando isento de tal
reprimenda o fornecedor em situações de análogo
descumprimento da avença.
Destarte, prevendo o contrato a incidência de multa para
o caso de inadimplemento por parte do consumidor, a
mesma multa deverá ser considerada para o
arbitramento da indenização devida pelo fornecedor,
caso seja deste a mora ou o inadimplemento absoluto".
"[...] a obrigação da incorporadora é de fazer
(prestação contratual, consistente na entrega do imóvel
pronto para uso e gozo), já a do adquirente é de dar
(pagar o valor remanescente do preço do imóvel, por
ocasião da entrega). E só haverá adequada simetria
para inversão da cláusula penal contratual se
houver observância de sua natureza, isto é, de
prefixação da indenização em dinheiro pelo período
da mora.
Como é cediço, nos casos de obrigações de natureza
heterogênea (por exemplo, obrigação de fazer e
obrigação de dar), impõe-se sua conversão em dinheiro,
apurando-se
valor
adequado
e
razoável
para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0071618-79.2012.8.26.0100 - - São Paulo - Voto no 42.633
11
arbitramento da indenização pelo período de mora,
vedada sua cumulação com lucros cessantes. Feita
essa conversão, geralmente obtida por meio de
arbitramento,
é
que,
então,
seria
possível
a
aplicação/utilização como parâmetro objetivo, para
manutenção do equilíbrio da avença, em desfavor
daquele que redigiu a cláusula:[...]".
No caso, como não foi ventilada a hipótese de
indenização por lucros cessantes, correta a aplicação de penalidade na forma
inversa, como determinado.
Nesses termos o Tema 970 firmado pelo C. STJ em
regime de recurso repetitivo:
Tema 970 (REsp 1498484/DF e 1635428/SC): 'A
cláusula penal moratória tem a finalidade de
indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e,
em regra, estabelecida em valor equivalente ao
locativo,
afasta-se
sua
cumulação
com
lucros
cessantes'.
Assim, deverá manter-se a multa contratual de 1% (um
por cento) do valor do contrato por mês de atraso, no caso, de março/2011 a
setembro/2011 (sete meses), voltando a frisar que as corrés não se
desincumbiram de comprovar que o atraso na obtenção de financiamento
imobiliário se deu por culpa exclusiva dos autores.
Em relação ao pedido de devolução da taxa SATI e
corretagem, de se reconhecer a prescrição do pleito.
Em que pese abalizado entendimento em sentido diverso,
trata-se, agora, de matéria pacificada no âmbito da jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo. Confira- se, a
propósito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0071618-79.2012.8.26.0100 - - São Paulo - Voto no 42.633
12
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO
CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE
UNIDADES
AUTÔNOMAS
EM
ESTANDE
DE
VENDAS.
CORRETAGEM.
SERVIÇO
DE
ASSESSORIA
TÉCNICO-
IMOBILIÁRIA (SATI). CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA
OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO TRIENAL DA
PRETENSÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
1. TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
1.1. Incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de
restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem
ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou
atividade congênere (art. 206, § 3o, IV, CC).
1.2. Aplicação do precedente da Segunda Seção no julgamento do
Recurso Especial n. 1.360.969/RS, concluído na sessão de
10/08/2016, versando acerca de situação análoga.
2. CASO CONCRETO:
2.1. Reconhecimento do implemento da prescrição trienal, tendo
sido a demanda proposta mais de três anos depois da celebração
do contrato.
2.2. Prejudicadas as demais alegações constantes do recurso
especial.
3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(REsp 1.551.956/SP, 2a Seção, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO
SANSEVERINO,
julgado em 24/08/2016,
DJe
06/09/2016)
No caso dos autos, os pagamentos a título de taxa SATI
e corretagem ocorreram de 12/2007 (fl. 61), ao passo que a ação foi ajuizada
apenas em 12/2012, além do prazo de três anos, sendo de rigor o
reconhecimento da prescrição, afastando-se a condenação imposta a esse
título.
No que toca aos danos morais, como já salientado, o atraso
na entrega da obra foi de período expressivo sete meses de modo que a
conduta da requerida não pode ser tolerada ou aceita como mero
descumprimento contratual. Além do que causou profunda alteração na rotina
da parte autora que contava com a entrega do imóvel.
Notória a frustração e a violação da intimidade por culpa
exclusiva da ré ao descumprir o contratado, o que afronta a dignidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0071618-79.2012.8.26.0100 - - São Paulo - Voto no 42.633
13
pessoa humana e aumenta a aflição psicológica, configurando dano moral
indenizável. De se registrar o caráter pedagógico da medida, haja vista o
número elevado de ações em que esse tema é discutido e a demonstração de
que as alienantes não tem tomado postura eficaz a minorar os efeitos deste
inadimplemento.
Nesse sentido:
0006472-60.2013.8.26.0002 Apelação / Promessa de Compra e Venda
Relator(a): Natan Zelinschi de Arruda
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 29/01/2015
Data de registro: 04/02/2015
Ementa: Indenização por danos materiais e morais. Aquisição de imóvel em construção.
Relação de consumo caracterizada. Atraso na entrega das obras. Lucros cessantes
configurados. Período em que a adquirente deixou de exercer a posse direta do bem
demonstra lesão ao patrimônio material. Indenização em condições de prevalecer, pois
não se trata de prejuízo hipotético, mas sim efetivo. Dano moral se faz presente.
Descumprimento do contrato por parte da ré evidencia descaso, ampliando a aflição
psicológica da adquirente do bem. Verba reparatória arbitrada de acordo com as
peculiaridades da demanda. Apelo desprovido.
No que tange ao valor da indenização, reputo adequada e
proporcional à extensão do dano, a importância de R$ 10.000,00 (dez mil
reais), acrescida de correção monetária da publicação desta decisão e juros de
mora contados do término do prazo para pagamento voluntário em fase de
cumprimento de sentença, estando em consonância com diversos precedentes
desta Turma Julgadora.
Decidindo situação assemelhada, julgado desta 8a Câmara
e Relatoria, extraído dos autos da Apelação Cível no: 1046725-36.2014,
conforme segue:
EMENTA
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA -
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES - Parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0071618-79.2012.8.26.0100 - - São Paulo - Voto no 42.633
14
procedência Pedido de extinção do feito, em razão do deferimento da recuperação judicial
da ré Goldfarb Descabimento Possibilidade de prosseguimento do feito, até a formação
do título executivo judicial Precedentes - Atraso na conclusão da obra, já computado o
prazo de tolerância Danos materiais/lucros cessantes - Fixação em 0,5% sobre o valor
atualizado do contrato Montante adequado e em consonância com diversos precedentes,
inclusive desta Turma Julgadora Descabida sua majoração, tampouco sua redução Danos
morais Ocorrência Período expressivo de atraso Cabível sua fixação em 10.000,00
(conforme precedentes desta Turma Julgadora me casos análogos) - Sentença reformada
Recurso da autora parcialmente provido, desprovido o da ré.
No que tange à sucumbência, atento ao princípio da
causalidade, de se manter a condenação das corrés no pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios na forma arbitrada. Deixo de
majorar a verba honorária nos termos do artigo 85 do atual diploma
processual, tendo em vista que a sentença guerreada foi proferida sob a égide
do Código Adjetivo de 1973.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no C.
Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de prequestionamento é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida. E mais, os embargos declaratórios, mesmo
para fins de prequestionamento só são admissíveis se a decisão embargada
estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie
recursal (EDROMS 18205/SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p.
240).
Desta forma, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso das corrés para: a) reduzir o valor da indenização por danos morais
para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais; c) declarar válida a cláusula de
carência para entrega da obra; c) declarar a prescrição do pedido de
devolução da verba de corretagem e taxa SATI;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0071618-79.2012.8.26.0100 - - São Paulo - Voto no 42.633
15
À vista de todo o exposto, dou provimento parcial aos
recursos das corrés.
SALLES ROSSI
Relator